Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711026-42.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MÉDICO LTDA AGRAVADAS: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Após a remessa eletrônica dos autos ao STJ, retornem os autos à 5a Turma Cível, para apreciação do agravo interno e das apelações, consoante consignado no despacho de ID 74799642, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do recurso interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005